Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701978-14.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: MARCELO RIBEIRO DOS REIS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ajuizada por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS em desfavor de MARCELO RIBEIRO DOS REIS, objetivando que o réu apresente os comprovantes de pagamento das mensalidades do condomínio referentes ao período de abril de 2014 a abril de 2009. Subsidiariamente, requer a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 25.409,66 (vinte e cinco mil quatrocentos e nove reais e sessenta e seis centavos). Em sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, o pedido fora julgado improcedente, razão pela qual o autor interpôs apelação cível. O Condomínio autor requereu a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o Condomínio apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2020 12:20:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador